Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO DEPOSITADO. ESTADO DE NECESSIDADE DEMONSTRADO. PENDÊNCIA DE AGRAVO. CAUÇÃO DISPENSADA.
I. No cumprimento provisório de sentença o levantamento do dinheiro depositado prescinde de caução na hipótese em que o exequente demonstra que se encontra em situação de necessidade, nos termos dos artigos 520, inciso IV, e 521, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. O fato de que, na relação processual atinente ao título judicial em que se lastreia o cumprimento provisório de sentença, está pendente apenas o agravo de que trata o artigo 1.042, por si só autoriza o levantamento do dinheiro depositado sem a necessidade de caução, presente o disposto no inciso III do artigo 521 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.